Tribunal: TJDFT
Processo: 0734138-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0734138-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KAUA DOUGLAS FERREIRA DA COSTA, SAMUEL PEREIRA BRITO DOS SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, cujo objeto é a soltura dos pacientes KAUÃ DOUGLAS FERREIRA DA COSTA e SAMUEL PEREIRA BRITO DOS SANTOS, os quais foram presos em flagrante em 14/08/2023, pela suposta prática da conduta descrita no art. 155, § 4o, IV e art. 180, ambos do CP (furto qualificado e receptação), nos autos do processo n. 0705896-72.2023.8.07.0012, tramitando na Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião. Consta no Auto de Prisão em Flagrante n. 1127/2023-30a DP (ID n. 168560198) que: “na tarde de hoje, 14/08/2023, desempenhava suas atribuições de policiamento ostensivo de natureza preventiva junto à ROTAM, sendo que, por volta das llh30m, na altura da quadra 01 do Bairro Residencial Oeste, São Sebastião/DF, populares apontaram para dois indivíduos em duas motocicletas e começaram a gritar e apontar para as motos. Ocorre que, diante do alerta, saíram em acompanhamento sendo que a guarnição do depoente abordou o indivíduo agora identificado como SAMUEL PEREIRA BRITO DOS SANTOS; que SAMUEL conduzia a motocicleta Ronda CG 160, placa RCB-2J96; que realizaram revista pessoal em SAMUEL e localizaram com este, mais precisamente no bolso da sua jaqueta, um artefato de metal utilizado para acionar partida de motores, popularmente conhecido como "chave bicha"; que ao interpelarem SAMUEL, este de pronto afirmou que havia acabado de furtar a motocicleta no Atacadão DIA a DIA do Jardim Botânico; que outra guarnição, cerca e um quilometro a frente, composta pelos sargentos Custódio e Diuhaster, abordou KAUÃ DOUGLAS FERREIRO DA COSTA, o qual conduzia motocicleta que ostentava a placa RWD4Dll. Em um primeiro momento, KAUÃ afirmou que a moto seria sua. Todavia, após verificarem a numeração de chassi e motor mais devidamente, verificou-se que a motocicleta conduzida por ele é possivelmente, a de placa RKV5J63 furtada no dia 13/07/2023 na Esplanada dos Ministérios, conforme ocorrência n. 6.613/2023-5'DP; que, após constarem que a motocicleta de KAUÃ também era furtada, este acabou por confessar que estavam levando a motocicleta furtada no dia de hoje no Atacadão DIA a DIA para a cidade de Marajó/GO, onde teriam o contato e sempre entregavam as motocicletas lá; que KAUÃ se prontificou a levar a guarnição até aonde levariam a moto; que colocaram KAUÃ e SAMUEL na viatura e deslocaram até a cidade de Marajó/GO; que, ao chegarem no local indicado por KAUÃ e SAMUEL, um indivíduo agora identificado como JAILSON FERREIRO GUEDES, tentou empreender fuga, mas foi detido pela guarnição. No local, mais precisamente no Setor E, quadra 14, casa 2B, Marajó/GO, havia dois veículos produtos de furto, no caso um Fiat Pálio, placa: KDl-5855/MT e uma motocicleta honda Cg 160, placa: PRl-8262; que JAILSON, como foi preso na cidade de Marajó/GO, foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Cristalina/GO; que ficou constatado que JAILSON recebe os veículos produtos de furto e realiza a adulteração dos sinais identificadores em sua residência, local onde KAUÃ e SAMUEL deixariam a moto produto de furto que estavam conduzindo. Diante dos fatos, conduziu KAUA e SAMUEL a esta 30a Delegada de Polícia e apresentou a situação à Autoridade Policial para adoção das providências formais de Polícia Judiciária afetas à espécie. Na delegacia teve acesso ao vídeo do sistema de segurança do Atacadão DIA a DIA no qual ficou registrado o momento em que KAUÃ e SAMUEL furtam a motocicleta Honda CG 160, placa RCB-2J96; que KAUÃ e SAMUEL, no momento da abordagem pelo depoente estavam com as mesmas jaquetas em que cometeram o furto da motocicleta no Atacadão DIA a DIA no dia de hoje; que SAMUEL trajava uma jaqueta de cor amarela e KAUÃ uma jaqueta de cor cinza.” [destacado] Na Audiência de Custódia (ID n. 168770605), o magistrado converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal. Insurgindo-se contra essa decisão, a impetrante aduz que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar no sentido de revogar a prisão preventiva. Sustenta que a decretação da prisão preventiva deve obedecer ao binômio da necessidade e adequação, devendo a privação da liberdade ser relegada para último plano, para os casos de extrema gravidade e imprescindibilidade, em homenagem às outras medidas não privativas que, na hipótese, revelam-se mais indicadas. Assevera que inexiste, no caso, qualquer impedimento legal à concessão da liberdade provisória. Alega que a gravidade em concreto apontada não exige acautelamento provisório, uma vez que os delitos foram praticados sem violência ou grave ameaça, as motocicletas foram apreendidas e restituídas, inexistindo prejuízo patrimonial às vítimas. Afirma que ambos os pacientes possuem endereço fixo, Kauã estuda (Educação de Jovens e Adultos - EJA) e não tem passagens ou condenações quando maior de idade, enquanto Samuel somente possui uma condenação por delito de trânsito. Defende que não se pode presumir a reiteração criminosa dos pacientes, porque o fato necessita de maiores esclarecimentos no âmbito da investigação penal. Acrescenta que os pacientes, ainda que condenados, poderão ficar em regime diverso do fechado. Assim, a impetrante requer liminarmente a expedição de alvará de soltura em favor dos pacientes. No mérito, postula a confirmação da ordem para revogar a prisão preventiva ou decretar outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP. É o relatório. Decido. Impende salientar que a liminar em sede de Habeas Corpus constitui medida excepcional, pois não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados aos pacientes superam o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. A materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente comprovados pelo auto de prisão em flagrante (ID n. 168560198), pelo auto de apresentação e apreensão (ID n. 168560205), pelo termo de restituição (ID n. 168560206), pela ocorrência n. 5.936/2023-0 (ID n. 168560209), e pelas provas orais. Do cotejo dos autos, nesta primeira análise, verifico que a decisão da autoridade apontada como coatora está perfeitamente amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo que se falar em ilegalidade. Consoante razões expostas pelo juiz do NAC (Núcleo de Audiência de Custódia): “No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a reiteração criminosa. Muito embora se trate de crime supostamente praticado sem violência (furto), extrai-se dos autos que os autuados tem vivido da prática de crime. O autuado Kauã ostenta vasta passagem por atos infracionais patrimoniais, enquanto o autuado Samuel mencionou, nesta assentada, que acabou de ser solto, neste mês, no Estado de São Paulo, também por crime patrimonial. Além disso, o caso revela organização dos autuados e de terceiros para furtos de veículos para desmanche em outros Estados, o que traz a sensação de uma engrenagem já estabelecida para a reiteração criminosa. Diante de tais circunstâncias, está caracterizada a reiteração criminosa e o risco à ordem pública com sua soltura. Desse modo, recomenda-se a prisão dos autuados.” (ID n. 168770605) [destacado] Com efeito, o que justificaria a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. Na hipótese, deve ser levado em consideração o fato de que os pacientes têm vivido da prática de crimes, apresentando alta periculosidade. O caso revela organização dos pacientes e de terceiros para furtos de veículos para desmanche em outros Estados, o que traz a sensação de uma engrenagem já estabelecida para a reiteração criminosa. Tais circunstâncias demonstram o destemor e a ousadia da conduta dos pacientes. Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado desta e. Turma Criminal: “Prisão preventiva. Furto qualificado. Reiteração criminosa. A reiteração criminosa da paciente, presa por crime de furto qualificado cometido enquanto cumpria pena por crimes patrimoniais anteriores, sendo reincidente específica, justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Ordem denegada. (Acórdão 1656253, 07006746220238070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no PJe: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Como se vê, a liberdade dos pacientes tem representado grande risco para a paz social, sendo necessária a prisão para garantia da ordem pública. Importante registrar que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas da prisão, diante da periculosidade dos pacientes, delinquentes contumazes, e do risco de reiteração delitiva. Dessa forma, a princípio, a decisão ora impugnada estaria de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Ademais, habeas corpus não é a sede própria para enfrentamento da prova, tampouco analisar eventuais teses que poderiam levar à absolvição dos acusados, de modo que, estando os pacientes presos, a não ser em comprovada ilegalidade da prisão, eventual deferimento de liberdade não deve ocorrer em liminar. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem a impetração do presente habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator